Tribunal: TJMT
Processo: 1025806-89.2023.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025806-89.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAAGE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 14.761.797/0001-54 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA SANTA LTDA - CNPJ: 34.632.423/0001-46 (EMBARGANTE), ANA PAULA DA SILVA CAROLO - CPF: 650.247.371-72 (EMBARGANTE), MARCELO LUIZ DA SILVA CAROLO - CPF: 929.063.039-68 (EMBARGANTE), BERALDO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 34.996.135/0001-70 (EMBARGANTE), CREDORES (EMBARGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0003-81 (EMBARGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), NJB PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 36.048.358/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), NICOLAS JUNIOR BRENDLER - CPF: 009.026.681-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), MILTON ALVES DA SILVA - CPF: 945.025.790-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRIMERCOSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.728.433/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE ROTTA - CPF: 581.730.560-72 (ADVOGADO), MARCIO KREIBICH - CPF: 621.954.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), REIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 13.349.677/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), H.COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.788.147/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), ODILA MARIA STOBE - CPF: 963.551.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILA MARIA STOBE - CPF: 963.551.741-68 (ADVOGADO), HILARIO OTOWICZTS - CPF: 452.071.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), EDERSON FALABRETI - CPF: 947.852.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), KATCIELY MARCELINO OLIVEIRA - CPF: 090.955.229-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 008.525.729-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO PIVETTA - CPF: 988.274.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), MONTREAL FOODS AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.629.803/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), RAFAEL VILSO FAVARETTO - CPF: 935.608.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), RENATO RAI FAVARETTO - CPF: 035.739.651-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NICOLAS JUNIOR BRENDLER - CPF: 009.026.681-10 (EMBARGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), REIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 13.349.677/0001-81 (EMBARGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), H.COMMCOR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.788.147/0001-50 (EMBARGADO), ADRIANO PIVETTA - CPF: 988.274.991-72 (EMBARGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MARCIO KREIBICH - CPF: 621.954.921-04 (EMBARGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), NJB PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 36.048.358/0001-31 (EMBARGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (EMBARGADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (EMBARGANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação
dos ora embargantes
.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que indeferiu o processamento do pedido de recuperação judicial do autodenominado Grupo CAAGE.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso por não enfrentar questões centrais ao deslinde da controvérsia, como o limite imposto pela Lei nº 14.112/2020 à constatação prévia, previsto no art. 51-A, §5º, da LREF, que veda o indeferimento do processamento da recuperação judicial com fundamento na análise de viabilidade econômica.

Diz que também foi omisso sobre
a demonstração
de que a documentação prevista nos
arts
. 48 e 51 da LREF foi integralmente apresentada pelos embargantes e a comprovação da habitualidade da atividade rural no biênio legal exigido.

Apontam a inexistência de previsão normativa que condicione o processamento da recuperação judicial à regularidade de inscrição estadual da pessoa jurídica.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes para reformar o acórdão e determinar o regular processamento da recuperação judicial. Subsidiariamente, pedem o prequestionamento explícito das matérias para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Quanto à alegada omissão sobre o limite imposto pelo art. 51-A, §5º, da LREF, o acórdão expressamente consignou que "o
indeferimento do processamento do pedido não decorreu de uma análise sobre a viabilidade econômica do devedor — fundamento vedado pelo § 5º do art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 —, mas sim das graves inconsistências contábeis e das situações atípicas descritas no auto de constatação prévia, as quais comprometem a transparência das informações financeiras apresentadas pelos requerentes, inviabilizando a aceitação da documentação juntada pelos apelantes."

O acórdão distinguiu claramente a análise de viabilidade econômica (vedada pela lei) da verificação do cumprimento dos requisitos formais e objetivos previstos nos
arts
. 48 e 51 da LREF, sendo que o indeferimento do processamento se deu pela ausência destes últimos.

No tocante à alegação de que a documentação exigida pelos
arts
. 48 e 51 da LREF foi integralmente apresentada, o acórdão também não foi omisso. Ao contrário, detalhou minuciosamente as inconsistências documentais e contábeis que impediram a verificação da legitimidade do pedido, como: escrituração parcial sob o regime de caixa quando a lei exige o regime de competência; incompatibilidade entre LCDPR e
DIRPF;;
aumento de capital social sem registro; alteração recente do objeto social; inatividade de empresas do grupo; omissão de bens particulares de sócios; e ausência de extratos bancários.

O acórdão também abordou a baixa contábil injustificada de ativos relevantes, totalizando R$ 257.151.006,00, sem qualquer explicação plausível, além da entrega de dois armazéns operacionais a credores específicos em data próxima ao pedido de recuperação, comprometendo a isonomia entre credores e a própria continuidade operacional da empresa.

Sobre a comprovação da habitualidade da atividade rural no biênio legal, o acórdão igualmente não foi omisso. Analisou detalhadamente a situação de cada um dos requerentes, concluindo que não houve comprovação adequada do exercício regular da atividade pelo período mínimo exigido, especialmente considerando as inconsistências na documentação contábil apresentada.

Por fim, quanto à inscrição estadual suspensa da CAAGE Agrícola, o acórdão não a utilizou como fundamento único para o indeferimento, mas como um dos diversos elementos que, em conjunto, demonstraram o não preenchimento dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025